Tribunal: TJMT
Processo: 1069543-53.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069543-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MIKELANGELO CAIO LOPES PEREIRA - CPF: 048.055.981-31 (RECORRIDO), DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO - CPF: 020.864.371-02 (ADVOGADO), TAIANE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 066.849.641-00 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.138.049/0001-54 (RECORRENTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição financeira bloqueia a conta do consumidor indevidamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Reduz-se o valor da indenização por danos morais, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA, dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR o desbloqueio da conta bancária pertencente ao autor e liberação dos valores bloqueados do Promovente, bem como sejam as empresas Reclamadas condenadas na obrigação de fazer o desbloqueio e liberação da conta bancaria ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias contados da presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

b) CONDENAR cada uma das Reclamadas ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, por se tratar de relação contratual (art. 240 CPC).”

Inicialmente, faço constar a necessidade de retificação do polo passivo, conforme justificativa apresentada em recurso, passando a constar o nome PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A ao invés de PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Proceda a secretaria com as alterações necessárias.

No caso, a parte autora sustenta que utilizava sua conta para pagamento de despesas e, após o bloqueio, ficou impossibilitado de realizar transações, sendo surpreendido com o bloqueio da conta e do valor de R$ 2.274,73, sem qualquer justificativa.

De outro lado, as instituições financeiras assim argumentam: O Banco C6 sustenta ter cumprido o dever de comunicação prévia acerca do encerramento da conta objeto da presente ação. Ressalta, ainda, que, conforme extrato bancário apresentado, não há valores a serem repassados ao autor; O PicPay Instituição informa que não há qualquer impedimento para a utilização da conta vinculada ao autor no aplicativo, declarando que o cadastro do autor está regular, com conta ativa e sem limitações; por fim, a Nu Pagamentos alega que, após análise de seus sistemas, foram constatados indícios de uso indevido da conta e que, em razão disso, e visando à segurança dos clientes, decidiu pelo encerramento do vínculo com o autor.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

No caso, a partir dos documentos juntados com a respectiva defesa das instituições financeiras reclamadas, é possível aferir que todas as reclamadas cometeram ato ilícito em desfavor do autor, devendo ter sua responsabilidade apurada. Explico.

O Banco C6, embora alegue que tenha cumprido com seu dever de informação, mormente pelo histórico de comunicações apresentado com a contestação (ID 277311851), não logrou êxito em demonstrar qual teria sido a “movimentação suspeita de fraude” que teria dado ensejo ao bloqueio da conta, tampouco foi diligente em atestar que a comunicação de fato tenha chegado ao autor para que este buscasse maiores esclarecimentos na seara administrativa, já que, como se vê, tais esclarecimentos não foram prestados neste processo judicial.

Por sua vez, o Banco PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A trouxe com a defesa um print de tela para demonstrar que o autor possui conta ativa e desimpedida com a instituição, tendo realizado transação via Pix para Weslaine Dos Reis Silva, no valor de R$65,00, em 02.10.2024, mas, por outro lado, o autor trouxe vídeos com gravação da tela do referido banco em que tenta, sem sucesso, realizar transação, sendo impedido pelo alerta de que se trata de conta suspeita de fraude ou golpe, inviabilizando sua plena utilização, fato este não impugnado especificamente pelo banco requerido.

Por fim, a NU PAGAMENTOS S.A. admite o bloqueio e o cancelamento definitivo da conta bancária ao argumento genérico de que
“compreendeu que o recorrido possui alto risco de participação em atividades fraudulentas, tentativa de enriquecimento ilícito e ligações com outros cadastros com mesmo perfil de utilização”
, mas sem comunicação prévia, tempouco sem esclarecer, seja ao autor ou ao juízo, quais motivos teriam levado a tal identificação de caráter subjetivo frente à conta bancária do autor.

Logo, conclui-se que houve o bloqueio de valores e cancelamento da conta do autor sem justificativa plausível e aviso prévio, visto que a instituição não demonstrou, como de rigor, qual o motivo para o bloqueio da conta, não sendo possível identificar a razão drástica da medida adotada.

Assim, é inquestionável a falha na prestação do serviço, de modo que os Recorrentes devem responder objetivamente pelos danos causados ao autor pelo indevido bloqueio da conta, que ficou impedido de acesso à conta bancária, inclusive para saques, extratos e pagamentos de contas
, fato que gerou desgastes e aborrecimentos de forma desnecessária.

Ora, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Dessa forma, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a
reduzir
a indenização dos danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a ser paga por cada recorrido
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse sentido, já se posicionou a TRMT:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que determinou o desbloqueio da conta corrente e do cartão de crédito do autor, bem como condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de bloqueio indevido e sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira ao bloquear a conta e o cartão de crédito do consumidor sem aviso prévio; e (ii) estabelecer se a condenação por danos morais e o valor arbitrado são adequados ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio da conta bancária e do cartão de crédito do consumidor sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço, violando o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.

A instituição financeira não demonstrou a existência de justa causa para o bloqueio da conta e do cartão, tampouco apresentou prova de que tenha comunicado previamente o consumidor acerca do ocorrido, descumprindo seu ônus probatório.

5.

A falha na prestação do serviço ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada sobre a matéria.

6.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano sem gerar enriquecimento sem causa ao consumidor.

7.

A determinação de desbloqueio da conta e do cartão de crédito é medida necessária para a reparação da ilegalidade cometida pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O bloqueio unilateral de conta bancária e cartão de crédito sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo reparação adequada sem ensejar enriquecimento sem causa.

(N.U 1037756-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais),
a ser paga por cada recorrido
.

Retifico de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025